Tribunal: TJES
Processo: 5003364-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003364-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLETE CRUZ DOS SANTOS e outros (9)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003364-95.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ARLETE CRUZ DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO : ANDRÉ PORTAL DIAS MACIEL

RECORRIDA : SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E

LAURO BRACARENSE FILHO

MAGISTRADO : FÁBIO LUIZ MASSARIOL

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou ativo, interposto por
ARLETE CRUZ DOS SANTOS
e OUTROS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da demanda indenizatória em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita, autorizando o pagamento das custas e despesas prévias em 10 (dez) parcelas.

Nas razões recursais (id. 823775), os Agravantes sustentam que (i) são moradores de uma região humilde de Aracruz, dependendo totalmente da qualidade das águas e do turismo; (ii) com o rompimento da barragem da Agravada, em Mariana/MG, tiveram comprometida a sua subsistência; (iii) estão desempregados e os que conseguem labor, trabalham na informalidade, não havendo como atender à exigência do Juízo
a quo
quanto à comprovação de suas rendas; (iv) as declarações de hipossuficiência têm presunção de veracidade; (v) a assistência judiciária gratuita só pode ser indeferida se existir prova em contrário, no sentido de que possuem condições de custear a demanda, o que não é o caso; (vi) é inviável o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), para cada um, a título de custas iniciais, pois as despesas do processo não se restringem apenas a estas; (vii) a manutenção da decisão agravada impedirá o acesso à justiça, e (viii) o não recolhimento das custas acarretará o cancelamento da distribuição, causando-lhes prejuízo.

Assim, requerem a concessão do efeito suspensivo e/ou ativo, e, no mérito, o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (id. 934803), a Agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 17 de maio de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003364-95.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ARLETE CRUZ DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO : ANDRÉ PORTAL DIAS MACIEL

RECORRIDA : SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E

LAURO BRACARENSE FILHO

MAGISTRADO : FÁBIO LUIZ MASSARIOL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento cinge-se à concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita, autorizando o pagamento das custas e despesas prévias em 10 (dez) parcelas.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão agravada, sustentando que (i) são moradores de uma região humilde de Aracruz, dependendo totalmente da qualidade das águas e do turismo; (ii) com o rompimento da barragem da Agravada, em Mariana/MG, tiveram comprometida a sua subsistência; (iii) estão desempregados e os que conseguem labor, trabalham na informalidade, não havendo como atender à exigência do Juízo
a quo
quanto à comprovação de suas rendas; (iv) as declarações de hipossuficiência têm presunção de veracidade; (v) a assistência judiciária gratuita só pode ser indeferida se existir prova em contrário, no sentido de que possuem condições de custear a demanda, o que não é o caso; (vi) é inviável o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), para cada um, a título de custas iniciais, pois as despesas do processo não se restringem apenas a estas; (vii) a manutenção da decisão agravada impedirá o acesso à justiça, e (viii) o não recolhimento das custas acarretará o cancelamento da distribuição, causando-lhes prejuízo (id. 823775).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 934803).

Pois bem.

Sobre a assistência judiciária gratuita, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1.
Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (destaquei)

Realça-se que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Agravantes na inicial, por entender que as declarações de hipossuficiência não se prestam a comprovar falta de capacidade financeira.

E ainda, acentuou que o rateio entre eles das custas calculadas em R$ 300,00 (trezentos reais), para cada um, não prejudicará o sustento dos Agravantes e o de suas famílias (id. 823860).

Sucede, contudo, que
não
existe nenhuma razão ou prova contrária para infirmar a hipossuficiência declarada pelos Agravantes, merecendo reforma a decisão recorrida.

Os Agravantes afirmam ser comerciantes e trabalhadores autônomos, sem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado.

Não juntaram documentos relacionados aos seus rendimentos atuais, em razão da informalidade em que exercem seu labor.

Em consulta aos seus endereços residenciais, inclusive, percebo que os Agravantes moram em uma região humilde de Aracruz.

Nesse sentido, não reputo razoável indeferir a assistência judiciária gratuita se inexistem fundadas razões para crer que os Agravantes não se encontram em estado de precariedade financeira

Além disso, entendo que as despesas a serem suportadas pelos dez Agravantes não se restringem às custas iniciais de, aproximadamente, R$ 300,00 (trezentos reais), para cada, de forma parcelada.

As despesas do processo abrangem as custas dos atos do processo, podendo recair sobre indenização de viagem, remuneração de assistente técnico, diária de testemunha, honorários periciais e advocatícios, o que será extremamente oneroso para os Agravantes.

Vale registrar, que o tão só fato de estarem assistidos por advogado particular não impede a concessão do benefício como alegado pela Agravada, sendo essa premissa até mesmo evidenciada pelo disposto no art. 99, § 4º, do CPC/15.

Logo, o deferimento da assistência judiciária gratuita deve ter ênfase no próprio acesso à justiça, garantido constitucionalmente aos Agravantes.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003364-95.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ARLETE CRUZ DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO : ANDRÉ PORTAL DIAS MACIEL

RECORRIDA : SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E

LAURO BRACARENSE FILHO

MAGISTRADO : FÁBIO LUIZ MASSARIOL

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existirem elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A inexistência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.